Tribunal: TJMT
Processo: 1000830-60.2019.8.11.0014
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[RODRIGO NUNES CIRILO - CPF: 003.226.811-46 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000830-60.2019.8.11.0014

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POXOREO

Recorrente(s):

RODRIGO NUNES CIRILO

Recorrido(s):

VIVO S/A

Relator:

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Data do Julgamento:

23/07/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – JUNTADA DE ÁUDIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA –NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DECLARADA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PREJUDICADO.

Havendo a juntada de áudio para a comprovação da contratação com insurgência quanto à voz, imperiosa a necessidade de realização de perícia de identificação de voz, ainda mais quando confirmados os dados pessoais.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais.

Reforma da sentença para extinguir do processo por complexidade da causa, ante a necessidade de realização de perícia.

Incompetência dos Juizados especiais declarada de ofício.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO.

V O T O R E L A T O R

15) Recurso no:

1000830-60.2019.811.0014

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO CÍVEL INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. C
OMPANHIA TELEFÔNICA.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE ÁUDIOS, TELAS SISTÊMICAS E RELATÓRIO DE LIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência.

2. O recorrente na inicial aduz que nunca contratou os serviços da recorrida, porém relata o recebimento de diversas faturas em sua residência para pagamento.

3. A recorrida seguiu o ônus da impugnação
específica
, pois apresentou documentos que comprovam a relação jurídica entre as partes e a legalidade da inscrição
-
áudio (i), no qual o recorrente confirma seu nome, CPF, RG, endereço, data de nascimento, nome da mãe, solicita a transferência da linha telefônica para o seu nome, pois o terminal está registrado em nome da sua ex-esposa e, por fim, procede a contratação do plano controle; telas sistêmicas com a informação de
quitação de 06 (seis) faturas
(ii); e, por fim, extenso relatório de ligação (iii).

4. Recorrente impugnou genericamente o áudio apresentado pela recorrida - ao pontuar que não é ele quem responde a ligação, podendo ser qualquer pessoa que contenha suas informações em mãos. Contudo deixou de solicitar a realização de perícia.

5. No recurso a parte recorrente alega que para comprovação da relação jurídica é imprescindível a apresentação de contrato devidamente assinado, deixando, novamente, de requerer a realização de perícia no áudio.

6. Na gravação resta clara a identificação do recorrente pelos seus documentos. Além do mais, não se trata de prova isolada pela presença de telas sistêmicas (com informações: nome completo, endereço, plano que foi contratado), outra tela demonstrando os pagamentos e outra a inadimplência.

7.
Os elementos probatórios juntados nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo dispensável a realização de perícia.

8. Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

9. Sentença confirmada. Recurso conhecido e desprovido.

10. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

11
. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado, que ficam suspensos em razão da gratuidade da justiça.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO VENCEDOR

A despeito do entendimento do magistrado Relator, permissa vênia, entendo que o feito deve ser o processo ser extinto em razão da incompetência dos Juizados Especiais ante a necessidade de realização de perícia de identificação de voz.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da negativa de contratação, com impugnação dos áudios juntados, imperiosa a necessidade de realização de perícia de identificação de voz.

Nesse sentido, cito a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

RECURSO INOMINADO.
EXTINÇÃO DO FEITO POR COMPLEXIDADE EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
. IMPUGNAÇÃO DE CD DE ÁUDIO. PROVA ACOSTADA PELA DEMANDADA PARA COMPROVAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA.
NEGATIVA PELA AUTORA QUE AFIRMA QUE NÃO É A SUA VOZ. NECESSIDADE DE PERÍCIA
. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (Recurso Cível No 71004897666, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 27/06/2014)(TJ-RS - Recurso Cível: 71004897666 RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Data de Julgamento: 27/06/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2014)

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Ante o exposto, DIVIRJO do voto do relator para reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais para julgamento da matéria e, de ofício, julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei no 9.099/95, restando prejudicado o recurso interposto.

Sem custas e sem honorários.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO VENCEDOR

A despeito do entendimento do magistrado Relator, permissa vênia, entendo que o feito deve ser o processo ser extinto em razão da incompetência dos Juizados Especiais ante a necessidade de realização de perícia de identificação de voz.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da negativa de contratação, com impugnação dos áudios juntados, imperiosa a necessidade de realização de perícia de identificação de voz.

Nesse sentido, cito a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

RECURSO INOMINADO.
EXTINÇÃO DO FEITO POR COMPLEXIDADE EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
. IMPUGNAÇÃO DE CD DE ÁUDIO. PROVA ACOSTADA PELA DEMANDADA PARA COMPROVAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA.
NEGATIVA PELA AUTORA QUE AFIRMA QUE NÃO É A SUA VOZ. NECESSIDADE DE PERÍCIA
. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (Recurso Cível No 71004897666, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 27/06/2014)(TJ-RS - Recurso Cível: 71004897666 RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Data de Julgamento: 27/06/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2014)

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Ante o exposto, DIVIRJO do voto do relator para reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais para julgamento da matéria e, de ofício, julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei no 9.099/95, restando prejudicado o recurso interposto.

Sem custas e sem honorários.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2020